Tribunal: TJSP
Processo: 2176212-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MATERIAIS E MORAIS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL PRETENDIDA – PEDIDO FORMULADO POR PESSOA FÍSICA - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO AUTORIZE A CONCESSÃO DA BENESSE – EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO QUE NÃO INFIRMA A PRESUNÇÃO LEGAL QUE MILITA EM FAVOR DA POSTULANTE –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MATERIAIS E MORAIS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL PRETENDIDA – PEDIDO FORMULADO POR PESSOA FÍSICA - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO AUTORIZE A CONCESSÃO DA BENESSE – EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO QUE NÃO INFIRMA A PRESUNÇÃO LEGAL QUE MILITA EM FAVOR DA POSTULANTE – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR QUE TAMBÉM NÃO DESCARACTERIZA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO.